Tribunal: CARF
Processo: 10855.720144/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720144/2018-16
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-007.325 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INTERNATIONAL PLASTICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2013
DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. TERCEIRO INTERESSADO. EFEITOS
TRIBUTÁRIOS.
As consequências tributárias se configuram após a declaração de inaptidão,
mediante a edição de Ato Declaratório Executivo (ADE).
PROVA. INDÍCIOS.
O conjunto de indícios/evidências colecionados no procedimento fiscal devem
atender as características de gravidade, precisão e concordância.
Não atendidos estes critérios, os autos perdem seu suporte probatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720144/2018-16
Fl. 3013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720144/2018-16

Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata-se IMPUGNAÇÃO contra auto de infração lavrado para o lançamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI, no valor total de R$ 3.491.057,99 (inclusos multa
de ofício e juros de mora), para constituir créditos tributários em desfavor da
contribuinte epigrafada, em decorrência de a empresa ter se utilizado de notas fiscais
eletrônicas (NFe) inidôneas.
De acordo com o Relatório Fiscal, a fiscalização teve por objetivo verificar a correta
apuração dos tributos acima especificados para o período fiscalizado, tendo em vista
que foram levantados pela equipe de seleção e preparo, indícios de utilização de notas
fiscais inidôneas (frias), emitidas por empresas “noteiras”.
A partir do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, foram extraídas as notas
fiscais eletrônicas de saída (NFe), tendo a fiscalizada como participante e emitidas pelas
empresas:
1. Ideal Ind. e Com. de Embalagens Plásticas Ltda. – CNPJ 04.378.355/0001-70;
2. Verteiler Ind. e Com. Imp. e Exp. de Embalagens Eireli – CNPJ 17.523.718/0001-65;
e
3. Paris Plastic Ind. e Com. De Embalagens Eireli – CNPJ 17.553.122/0001-08.
O Fisco alegou tratar-se de empresas noteiras, por nunca existirem de fato.
Que os endereços em que as mesmas deveriam estar estabelecidas e funcionando, não
existiam, ou era residência de pessoa que desconhecia totalmente a existência da
empresa. Que os responsáveis legais por estas empresas eram interpostas pessoas
(laranjas), sem capacidade financeira, que moravam distante de onde seriam as suas
sedes, e que desconheciam as existências das mesmas ou não foram localizados nos
endereços constantes no cadastro CPF da RFB.
Acrescentou que estas empresas foram abertas com o único propósito de emitir notas
fiscais frias, com o objetivo de gerar falsas despesas e falsos créditos tributários de IPI,
PIS e COFINS, além de propiciar a lavagem de dinheiro, pelo pagamento sem causa,
das respectivas notas fiscais.
Os CNPJ foram baixados de ofício por inexistência de fato, conforme processos
eletrônicos 10010.006428/1016-12, 10855.722836/2017-18 e 10855.722835/2017- 73,
respectivamente, que trouxeram como consequências a nulidade de todos os
documentos fiscais por elas produzidos, portanto inidôneos, por serem ideologicamente
falsos.
O Fisco concluiu que ao utilizar-se de notas fiscais eletrônicas (NFe) inidôneas,
emitidas por empresas noteiras, a fiscalizada utilizou-se de créditos indevidos de IPI,
destacados nas notas fiscais eletrônicas (NFe) inidôneas;
Em virtude do lançamento de ofício, decorrente do lançamento da glosa dos
créditos do IPI, procedeu-se a reconstituição da escrita fiscal do IPI do
estabelecimento industrial e foram lavrados os autos de infração com os devidos
acréscimos legais.
Regularmente cientificada do lançamento, a autuada apresentou impugnação, aduzindo
em sua defesa as razões sumariamente expostas a seguir:
DO CERCEAMENTO DE DEFESA Inicialmente, a Impugnante se insurge
quanto ao fato de que não houve a juntada da íntegra dos procedimentos que
Fl. 3014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720144/2018-16

resultaram nas baixas de ofício das empresas IDEAL IND. E COM. DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA., VERTEILER IND. E COM. IMP. E
EXP. DE EMBALAGENS EIRELI e PARIS PLASTIC IND. E COM. DE
EMBALAGENS EIRELI, suas fornecedoras.
Anote-se que tal providência é indispensável para o exercício do direito da
Ampla Defesa da autuada, razão pela qual sua ausência caracteriza clara
nulidade por cercear o direito de defesa da autuada.
Do lançamento, obviamente, devem constar os fundamentos, os motivos e as
provas que levaram a fiscalização a impor a exigência do imposto e a pena
imposta.
Destarte, não pode a recorrente se defender devidamente sem saber exatamente
em que circunstâncias foram declaradas as inidoneidades de suas fornecedoras.
Desta forma, torna-se inviável o exercício do seu direito de defesa! A falta de
juntada de documentos essenciais para realização do lançamento resulta em
evidente cerceamento de defesa, rechaçado pela Magna Carta, que eleva à
condição de direitos e garantias fundamentais a ampla defesa e o contraditório.
Isso, evidentemente, constitui cerceamento de defesa, pois sem o conhecimento,
por parte da Impugnante, de todos os fatos que levaram à realização do
lançamento, não há como defender-se, como contraditar o que não conhece,
implicando em vício insanável, mesmo com toda a informalidade do processo
administrativo, pois a garantia à ampla defesa é de índole constitucional e o
citado art. 5o, LV, diz que o processo administrativo deve também assegurar a
defesa ampla.
DA NULIDADE Nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a
fiscalização tem o dever de investigar pormenorizadamente a ocorrência do fato
gerador, aprofundando o trabalho fiscal mediante a realização das diligências e
perícias que entender necessárias, não sendo admitido o lançamento pautado em
presunção simples – como é exatamente a hipótese do caso em discussão– em
que se presumiu que as empresas fornecedoras da Impugnante “foram abertas
com o único propósito de emitir notas fiscais frias, com o objetivo de gerar
falsas despesas e falsos créditos tributários de IPI, PIS e COFINS, além de
propiciar a lavagem de dinheiro, pelo pagamento sem causa”, nos termos do
relatório fiscal (fl. 2167).
De fato, além de não demonstrar de forma clara, e com obtenção de provas
concretas, da suposta ocorrência dos fatos acima, a fiscalização agiu em
completo desacordo com as próprias diligências realizadas pela RFB na
apuração da suposta inexistência das empresas.
Um exemplo disso é a conclusão constante no relatório de diligência fiscal de
fls. 19/22, no qual se apurou a existência do estabelecimento comercial da
IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.
Com efeito, no referido documento acostado aos autos do processo administrativo em
epígrafe apurou-se que referida empresa era na verdade “laranja” de uma terceira
empresa denominada Packseven Industria e Comércio.
Assim, a fiscalização ignorou os fatos apontados no relatório acima, aplicando
presunções em completa dissonância com a prova acostada aos autos e com a realidade
dos fatos.
Fl. 3015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720144/2018-16

Desta forma, é evidente que o Auto de infração ora impugnado fora lavrado com base
em mera presunção, fruto de um levantamento fiscal precário, já que não observou todas
as circunstâncias que gravitaram o caso, sendo inadmissível a constituição de crédito
tributário baseada em tais elementos indiciários e totalmente imprecisos.
Assim, e considerando-se, de novo, que a fiscalização NÃO aprofundou o trabalho
fiscal mediante a realização de diligências e perícias que eventualmente afastassem os
fatos descritos no documento de fls. 19/22, deu-se origem a um lançamento
absolutamente precário e pautado em mera presunção simples de ocorrência do fato
gerador, em total afronta ao disposto no artigo 142 do CTN, razão pela qual o auto de
infração é manifestamente insubsistente e, portanto, deve ser integralmente cancelado.
Ora, diante de tal situação, em que se houve indicação no sentido de que a empresa
baixada de ofício pelo Fisco era “laranja” de terceira empresa, não poderia a
fiscalização ter realizado a presunção no sentido de que teria sido criada para geração de
falsos créditos tributários à Impugnante ou realização de lavagem de dinheiro.
Acrescente-se a isso o fato de que houve indicação expressa nos autos do processo no
sentido de que a empresa Packseven - Indústria e Comércio Ltda. seria a real operadora
da empresa “laranja” IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
PLÁSTICAS LTDA. – e provavelmente das demais. Porém nenhuma outra providência
foi tomada para apuração de tal fato.
Assim, resta evidente que a fiscalização preferiu o caminho da presunção, o qual é mais
simples do que o da obtenção e enfrentamento das provas, circunstância que merece
reparo por parte deste órgão julgador, sendo de rigor a declaração da nulidade da
autuação diante da precariedade do trabalho fiscal realizado.
INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Cabe esclarecer que não há qualquer comprovação de que o sócio da Impugnante teria
praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
de forma a se atribuir a tal pessoa responsabilidade solidária.
Dessa forma, há falta de subsunção do caso concreto ao preceito do art. 135, CTN, a lhe
ensejar o redirecionamento.
Depreende-se do artigo retro mencionado que, para configuração da responsabilidade
fiscal dos administradores pelo não pagamento do tributo originariamente devido por
uma Sociedade, é necessária a comprovação de que os atos praticados por eles foram
realizados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, sendo
certo afirmar, que a questão da responsabilidade não é simplesmente objetiva, exigindo
a comprovação do ato doloso ou culposo a fim de induzir à responsabilidade pessoal
daqueles que exercem a administração da sociedade.
Neste sentido, para responsabilizar aqueles que exercem administração da sociedade,
nos termos do dispositivo supracitado, é necessária a comprovação de que tenham
efetivamente praticado atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, a fazer presumir sua responsabilidade tributária pela falta de recolhimento do
tributo.
Assim, conclui-se que a responsabilidade prevista no artigo 135, inciso III, do CTN, não
é automática, sendo necessária a apresentação de documentos comprobatórios de que
este tenha agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos – o que, definitivamente, não é o caso do Impugnante em relação ao
presente auto de infração.
Fl. 3016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720144/2018-16

Em assim sendo, insubsistente é a fundamentação legal do auto de infração impugnado,
razão pela qual a exclusão do sócio da Impugnante como devedor solidário é a medida
de rigor.
DA PARTICIPAÇÃO DA IMPUGNANTE.
Destarte, apesar do ardiloso jogo de palavras usados pelo auditor fiscal em seu relatório,
seria incorreto, dos pontos de vista técnico e semântico, a utilização da expressão
“participante”, para qualificar a Impugnante nas operações realizadas. Com efeito, do
ponto de vista tributário/fiscal, a Impugnante consta nas NF-e’s emitidas por tais
empresas como DESTINATÁRIA das mercadorias, sendo esta a denominação técnica
mais adequada.
Da mesma forma, visando afastar quaisquer dúvidas ou mal entendidos no presente
relatório fiscal, ao contrário do que a fiscalização pretende deixar implícito, a
Impugnante assevera que não possui qualquer relação com as empresas
supramencionadas, senão apenas como cliente/fornecedora. De fato, inexiste nos autos
qualquer elemento que demonstre a ocorrência de relacionamento diverso do comercial
entre tais empresas.
DA CONTRADIÇÃO ENTRE A PROVA E OS FATOS.
Às fls. 19/22 do processo administrativo em epígrafe consta o RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA FISCAL relativo à DILIGÊNCIA RPF no 08.1.12.00- 2015-00064-0, no
qual se apura a existência de fato da empresa IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA, uma das que tiveram seus documentos
declarados inidôneos.
... o AFRFB responsável ... informa que a empresa IDEAL INDUSTRIA E
COMERCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA seria uma laranja de outra
empresa denominada PACKSEVEN IND. E COM. LTDA.
Da leitura do relatório em questão (fls. 19/22) verifica-se a completa fragilidade do
argumento do Fisco no sentido de que a Impugnante teria se utilizado de empresas
“noteiras” para obtenção de vantagem indevida. Com efeito, de acordo com a conclusão
fiscal do documento supracitado, não foi a Impugnante quem teria praticado qualquer
ato doloso, mas sim terceira pessoa.
Note-se que o referido documento de fls. 19/22 sequer foi mencionado pelo Auditor
Fiscal responsável pela lavratura do presente Auto de Infração, apesar de ter trazido no
processo informação completamente contrária ao que consta em suas conclusões do
relatório fiscal.
Ora, tal omissão por parte da fiscalização é suficiente para caracterizar a ausência de
provas para embasar a autuação fiscal, o que no caso em questão é ainda pior, já que as
provas apresentadas seguem sentido completamente contrário aos fatos imputados à
Impugnante.
No caso em questão, deveria o Fisco demonstrar a prática de ato doloso por parte da
Impugnante no sentido de atuar junto às empresas chamadas de “noteiras” para
obtenção de vantagem indevida. Todavia, a única prova existente no processo (Relatório
de fls. 19/22) traz indícios de que terceira pessoa, que não a Impugnante, teria sido a
verdadeira operadora das empresas “laranjas”, então fornecedoras da Autuada,
circunstância que não era de seu conhecimento.
Ante o exposto, resta evidente a nulidade por falta de provas que demonstrem qualquer
irregularidade praticada pela Impugnante, sendo a improcedência do Auto de Infração a
medida de rigor.
Fl. 3017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720144/2018-16

DAS BAIXAS DE OFÍCIO DAS EMPRESAS E SEUS EFEITOS.
Nos termos do Relatório Fiscal integrante do presente Auto de Infração, as
empresas fornecedoras das mercadorias para a Impugnante, em processo
fiscalizatório iniciado em 2017, foram baixadas de ofício com base no artigo 29,
II, da IN RFB no 1.634/2016.
Ainda, no mesmo Relatório, o Fisco entendeu por bem aplicar os efeitos do
artigo 47, para considerar inidôneo os documentos fiscais emitidos por tais
empresas e, consequentemente, não produzir efeitos tributários a terceiro
interessado no que diz respeito a exclusão ou tomada de crédito para cálculos
dos seus tributos.
No entanto, em que pese a existência de permissivo legal para se decretar a
baixa de uma empresa, os efeitos desta baixa em momento algum poderiam
retroagir para atingir fatos pretéritos, como no presente caso, em observância ao
princípio da irretroatividade das normas tributárias vedada pela Constituição
Federal.
De fato, não se trata de eventual impossibilidade de se declarar inapta ou de se
baixar de ofício uma empresa, mas sim, da possibilidade ou não de se aplicar
dos efeitos da inidoneidade aos documentos ficais emitidos por estas empresas,
em período anterior ao da vigência do ato normativo autorizativo da declaração
da inidoneidade, pelas razões que seguem.
O princípio da Irretroatividade prevê que legislação nova não poderá retroagir a
fatos ocorridos antes de sua vigência, salvo se tratar de mera lei interpretativa a
outra já existente e/ou para deixar de punir ou aplicar uma punição menos
severa, sob o risco de afastar o princípio da segurança jurídica.
Ocorre que, conforme já informado, as fornecedoras da Impugnante tidas como
irregulares foram baixadas de ofício, com fundamento no artigo 29, II, que trata
de casos onde a empresa é considerada como “inexistente de fato” e não como
empresas declarada “inapta” (artigo 29, III), ambos da IN RFB no 1.634/2016.
Ainda, para espeque de suas pretensões, o agente autuante, ao tratar da questão
da inidoneidade dos documentos que deram suporte as deduções e/ou não
inclusão na base de cálculo do IRPF, CSLL, PIS, COFINS, aplicou a
regramento do artigo da mesma norma.
Ocorre que, a IN RFB no 1.634/2016 só foi incluída no ordenamento jurídico
em 06/05/2016. Portanto, jamais poderia ser aplicado pela fiscalização ao caso
em análise, pois os fatos geradores fiscalizados são todos de 2013, período este
vigorava a IN RFB no 1.183/2011, com redação diversa sobre o tema, em
especial no que se diz respeito os efeitos da inidoneidade.
Da análise das normais, é possível identificar que a IN vigente a época dos fatos
(IN RFB 1183) só aplicava os efeitos da inidoneidade aos casos onde o CNPJ
teria sido declarado “inapto”, enquanto que, na norma aplicada pela fiscalização
inserida no ordenamento jurídico apenas em 2016, prevê a aplicação destes
efeitos (inidoneidade) tanto nos casos das empresas com CNPJ “baixados”,
como para as declaradas “inaptas”.
Tais disposições se mostram relevantes para o desfecho, pois, no caso em
análise as empresas foram baixadas por “inexistência de fato”, conforme
Fl. 3018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720144/2018-16

atestam em seus cadastros CNPJ (abaixo), bem como pelos próprios
dispositivos aplicados pelo agente autuante (art. 29, II), e que, à época a
legislação em vigor (IN RFB 1183/2011), em seu artigo 43 não autorizava a
declaração de inidoneidade das operações por este motivo, que, só passou a ter
previsão legal exatamente com a edição da IN RFB 1634/2016 (artigo 47),
sendo, portanto, vedada a sua aplicabilidade a fatos anteriores, em respeito ao
princípio da irretroatividade das normas.
Assim, não poderia a fiscalização aplicar dispositivo que só veio integrar o
ordenamento jurídico em 2016 a fatos de 2013, em obediência aos princípios
norteadores da administração pública, em especial aos princípios da
irretroatividade e segurança jurídica.
Ora, resta evidente que o dispositivo indicado pela Autoridade Fiscal não possui o
condão de embasar a autuação pelos seguintes motivos:
(i) A UMA, PORQUE A NORMA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS SÓ
AUTORIZAVA A APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA INIDONEIDADE NOS CASOS
EM QUE A EMPRESA TERIA SIDO BAIXA POR SER CONSIDERA “INAPTA”;
(ii) A DUAS, PORQUE A IMPUGNANTE REALIZOU TODOS OS REGISTROS,
EFETUOU OS PAGAMENTOS DE MODO QUE CUMPRIU DE FORMA EFICAZ
AS NORMAIS TRIBUTÁRIAS VIGENTES À ÉPOCA PARA RESPALDO DAS
OPERAÇÕES, NOS TERMOS DO §5o, DO ART. 47, DA IN-RFB 1634/16.
Assim, está claro que a Impugnante não só realizou os procedimentos exigidos pela
legislação tributária, como o fez de maneira correta, não podendo ser desconsiderada
suas operações, em especial pelo fato de que a IN RFB no 1634/16 que incluiu no seu
artigo 47 a regra de idoneidade para empresas baixadas há época dos fatos não existia,
aplicando-se, portanto, a regra do artigo 43 da IN RFB no 1183/2011 que elencava
apenas a baixas de empresas consideradas “inaptas”.
Ante o exposto, considerando-se o fato de que toda a exigência da presente autuação
orbita em razão da baixa de ofício dos estabelecimentos das fornecedoras da
Impugnante por legislação superveniente aos fatos geradores, o todo o trabalho fiscal
deverá ser considerado nulo por afronta ao princípio da legalidade, o que desde logo se
requer.
DEMONSTRAÇÃO
DA
EFETIVIDADE
E
REGULARIDADE
DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS COM AS FORNECEDORAS - BOA FÉ DA
IMPUGNANTE Conforme mencionado no relatório fiscal integrante do presente Auto
de Infração, a exigência em questão se deu em razão da baixa de ofício das empresas
fornecedoras da Impugnante nos termos do art. 29, da Instrução Normativa RFB
1.634/16, circunstância que gerou a inidoneidade de todos os documentos fiscais por
elas emitidos, conforme previsão do art. 47, da mesma normativa.
Com efeito, as empresas: (i) Paris Plastic Indústria e Comércio de Embalagens Eireli –
EPP; (ii) Ideal Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda. – ME; e (iii)
Verteiler Indústria Comércio Importação e Exportação de Embalagens Eireli – EPP;
foram baixadas ofício, através dos processos administrativos no 10010.006428/1016-12,
10855.722836/2017-18 e 10855.722835/2017-73, o qual a Impugnante não teve
qualquer participação.
Ocorre, no entanto, que, eventual inidoneidade do documento fiscal, em virtude de
irregularidades das emitentes das notas fiscais, não possui o condão de afastar o direito
da Impugnante ao aproveitamento dos créditos ora em cobrança, muito menos para a
exigência de IRPF ou IRRF, haja vista que, além de cumprir todas as obrigações que lhe
são pertinentes, agiu de boa-fé.
Fl. 3019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720144/2018-16

A propósito, próprio STJ sumulou entendimento de que, para fins de tomada de créditos
de ICMS, o contribuinte de boa-fé deverá demonstrar a veracidade da compra e venda
efetuada.
Acrescente-se a isso o fato de que, conforme exposto alhures, o relatório fiscal de fls.
19/22 aponta terceira empresa (PACKSEVEN) totalmente distinta da Impugnante e
alheia a seus quadros societários, como verdadeira operadora das empresas
denominadas como “noteiras” pela fiscalização.
DA EXIGÊNCIA E DA DEMONSTRAÇÃO DA VERACIDADE DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS Portanto, da leitura do Relatório Fiscal que
fundamentou a presente autuação, verifica-se que as questões da baixa de ofício e
inidoneidade das empresas fornecedoras da Impugnante fundamentam todos os valores
ora exigidos. Em razão disso, doravante restará devidamente demonstrada a efetiva
ocorrência das operações, circunstância que busca demonstrar a efetiva boa-fé da
autuada.
Em que pese a vasta documentação apresentada pela Impugnante durante a fiscalização,
o Fisco insiste em afirmar que suas fornecedoras “foram abertas com o único propósito
de emitir notas fiscais frias, com o objetivo de gerar falsas despesas e falsos créditos
tributários de IPI, PIS e COFINS, além de propiciar a lavagem de dinheiro, pelo
pagamento sem causa, das respectivas notas fiscais”.
Destarte, uma vez afastada a premissa da fiscalização, com a efetiva demonstração da
veracidade das operações, consistente na entrada das mercadorias em seu
estabelecimento, e correspondente pagamento dos fornecedores correspondentes, toda a
autuação cai por terra.
Consoante já informado à autoridade fiscal, a Impugnante forneceu toda documentação
fiscal que corrobora a efetividade das operações de compra e venda realizada por ela,
dentre os quais, destacam-se os livros de entrada, devidamente escriturados com as
notas fiscais emitidas pelas fornecedoras aqui em discussão.
Inicialmente, de acordo com a documentação anexa (DOC. 04), cabe esclarecer que as
responsabilidades pelos transportes das mercadorias adquiridas eram das fornecedoras
da Impugnante, então emitentes dos documentos fiscais. Tal circunstância se comprova
pela documentação relativa aos controles de entradas dos produtos nas dependências da
ora autuada, relativa aos veículos da transportadora (TG Logística) responsável pela
entrega dos materiais.
Ora, tais informações poderiam ser facilmente confirmadas pelas transportadoras
relacionadas, já que as mesmas constavam nas notas fiscais que acobertaram as
operações realizadas. Todavia, tal providência não foi observada pela fiscalização, razão
pela qual cobra-se o débito de tamanha monta sem o devido respaldo fático necessário
ao lançamento de ofício.
Assim sendo, não merece prosperar a alegação da autoridade fiscal no sentido de que as
operações não ocorreram de fato, porquanto, os documentos fornecidos pela
Impugnante colaboram para a demonstração de que as mercadorias adquiridas
adentraram em seu estabelecimento, demonstrando-se a veracidade das mesmas.
Além disso, não é demais recordar o fato de que as baixas de ofício e consequente
declaração de inidoneidade dos documentos fiscais das empresas fornecedoras da
Autuada foram realizadas em datas posteriores aos fatos geradores dos tributos em
cobrança no presente feito.
No caso em tela, os valores cobrados no presente Auto de Infração decorrem de
operações, as quais ocorreram antes das baixas de ofício das empresas que forneceram
mercadorias à Impugnante e consequente inidoneidade dos documentos fiscais.
Fl. 3020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720144/2018-16

... as aquisições realizadas pela Impugnante ocorreram cerca de 4 ANOS antes da baixa
de ofício e consequente declaração de inidoneidade, situação em que não poderia
atribuir efeitos retroativos que gerem consequências aos negócios jurídicos já
praticados.
Anote-se, ainda, que referidas consultas anexas (DOC. 05) seguem acompanhadas das
respectivas impressões de notas de recebimento, documentos que comprovam de forma
inequívoca o ingresso das mercadorias no interior das dependências da autuada.
Ora, se o próprio sistema que operacionaliza a emissão de notas fiscais eletrônicas
autorizou a emissão dos documentos fiscais nas ocasiões das operações realizadas com
as empresas posteriormente declaradas inidôneas, não há que se falar em dúvidas quanto
à efetiva regularidade das mesmas no momento em que as operações foram realizadas.
Destarte, recorre-se à aplicação do princípio da verdade material, porquanto a
Impugnante apresentou documentos e informações que comprovam a realização do
negócio jurídico.
Acrescente-se a isso o fato de que não foram coligidos nos autos nenhum elemento que
demonstre a inexistência das operações da forma como descrita pelo Fisco.
No presente caso, a veracidade das operações de compra e venda restou
especialmente demonstrada com a prova de pagamento das mercadorias
adquiridas, bem como cumprimento de todas as obrigações acessória
incumbidas à Impugnante, circunstâncias que afastam por completo as
exigências decorrentes da suposta inidoneidade. Outrossim, comprovando-se o
equívoco da fiscalização em afirmar que as empresas fornecedoras da
Impugnante foram abertas com o único e exclusivo intuito de emitir notas frias.
Outro fator que corrobora a veracidade das operações é a juntada das
impressões de notas de recebimento referentes às mercadorias adquiridas das
empresas posteriormente declaradas inidôneas (DOC. 05). Com efeito, além da
demonstração do pagamento das operações, resta evidente a efetiva entrada das
mercadorias nas dependências do estabelecimento da Impugnante.
Acrescente-se a isso o fato de que, conforme consta nas notas fiscais relativas às
operações ora em discussão, a Impugnante adquiriu de suas fornecedoras o
material denominado “polietileno” de baixa e alta densidades, importante
matéria prima utilizada para fabricação de artefatos de plástico, sua principal
atividade, conforme consta na ficha de identificação acostada pela fiscalização a
fl. 03.
Assim, resta evidente a necessidade/utilidade de tais materiais na consecução
das atividades da Impugnante, demonstrando-se assim de forma inequívoca a
veracidade das operações.
Sendo assim, não há que se falar em aplicação da responsabilidade objetiva,
estabelecida no art. 136 do Código Tributário Nacional, porquanto, repita-se,
comprovou-se a realização das operações, especialmente mediante a prova do
pagamento pelo fornecimento dos insumos.
DA MULTA QUALIFICADA
– AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO, PELA
AUTORIDADE FISCAL, DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
Conforme descrito no item 19 do relatório fiscal (fls. 2204/2205), a Autoridade
Fiscal aplicou multa qualificada de 150% argumentando suposta prática de ato
Fl. 3021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720144/2018-16

fraudulento por parte da Impugnante visando obtenção de alegada vantagem
indevida.
A Impugnante entende, contudo, que na remota hipótese de manutenção da
autuação, a majoração da multa deve ser afastada. Com efeito, artigo 44 da Lei
n° 9.430/96 trata das multas aplicadas ao lançamento de ofício, tendo como
regra o percentual de 75%, estabelecido no inciso I .
No caso concreto, houve apenas menção à suposta prática de ato doloso por
parte da Impugnante, sendo que inexiste comprovação, por parte da Autoridade
Fiscal, de que a Impugnante incorreu nas hipóteses legais para a qualificação da
penalidade.
Neste cenário, a Impugnante se questiona: de que maneira a interpretação da
legislação de forma divergente daquela atribuída pela Autoridade Fiscal pode
ser considerada fraude ao Fisco?
Ora, Ilustres Julgadores, a mera menção da existência de fraude, dolo ou
simulação não é capaz de caracterizar os requisitos legais para agravamento da
multa, razão pela qual seu afastamento é a medida de rigor.
O assunto é pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), mais especificamente na Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), no sentido de que a mera imputação de quaisquer das condutas
previstas na legislação não é suficiente para a aplicação da multa qualificada.
Conclui-se, deste modo, que a multa qualificada deve ser afastada, seja em razão de sua
aplicação de maneira injustificada, sem comprovação de sonegação, fraude ou conluio,
quanto em razão da conduta da Impugnante (interpretação da legislação tributária de
maneira diversa daquela atribuída pela Autoridade Fiscal).
DA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Nos termos do art. 38, da Lei 9.874/99, é permitida a realização de diligências e perícias
antes da tomada de qualquer decisão por parte dos órgãos competentes para tanto.
Assim, caso o entendimento seja diverso da declaração nulidade ou improcedência da
autuação, o que se admite apenas a título de argumentação, protesta-se pela realização
de diligências e perícias visando demonstrar a efetiva realidade dos fatos, com
fundamento na verdade material.
Nestes termos, reitera-se o pedido de diligência para realização de nova apuração do
IRPJ e CSLL, considerando-se ó prejuízo apurado pela Impugnante, conforme
documentação anexa (DOC. 09).
Outrossim, pugna-se pela realização de diligência/perícia, a fim de que seja realizado
trabalho fiscal de apuração quantitativa do cotejo das entradas e saídas de mercadorias.
Com efeito, conforme exposto ao final do item 3.2 da presente defesa, visando
comprovar a suposta inexistência das operações, a Fiscalização não promoveu a
checagem das quantidades de entradas de matérias primas e de saídas de mercadorias da
Impugnante, cotejando-se tais informações a fim de verificar se os volumes de entradas
seriam compatíveis com as saídas.
Ora, é evidente que, se a hipótese ventilada pela fiscalização, consistente na suposta
inexistência das operações, tivesse efetivamente ocorrido, haveria uma disparidade entre
as entradas e saídas, dado o volume de operações objeto da presente autuação. Todavia,
tal trabalho não foi realizado, circunstância pela qual se protesta pela realização de
Fl. 3022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720144/2018-16

diligência/perícia caso não seja declarada a unidade da autuação em razão da
precariedade do levantamento fiscal.
Por fim, protesta-se pela produção de todos os meios de provas em direito admitidos,
notadamente, pela realização de perícias, juntada de novos documentos, arbitramentos e
demais provas que se fizerem necessárias ao longo da instrução processual, sem
exclusão de nenhuma.
Protesta-se, outrossim, pela realização de SUSTENTAÇÃO ORAL no julgamento da
presente impugnação, visando resguardar o direito da Impugnante ao contraditório e
ampla defesa.
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no14-86.542, de
21/06/2018, procedente por unanimidade de votos.
Ano-calendário: 2013 TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O lançamento reflexo deve observar o mesmo procedimento adotado no principal, em
virtude da relação de causa e efeito que os vincula.
DOCUMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
TERCEIRO
INTERESSADO.
EFEITOS
TRIBUTÁRIOS.
As consequências tributárias se configuram após a declaração de inaptidão, mediante a
edição de Ato Declaratório Executivo (ADE).
PROVA. INDÍCIOS.
O conjunto de indícios/evidências colecionados no procedimento fiscal devem atender
as características de gravidade, precisão e concordância. Não atendidos estes critérios,
os autos perdem seu suporte probatório.
Por o valor exonerado superar o limite de alçada os autos foram enviados para
apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário.
Regularmente cientificada a empresa não apresentou recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
A DRJ recorreu de ofício por ter exonerado a totalidade do crédito tributário
conforme Portaria MF no 3, de 3/01/2008, que estipulava a remessa necessária quando o total
exonerado excedesse R$1.000.000,00 (tributo e multa), conforme consta do voto condutor:
Em juízo de admissibilidade da remessa necessária verifico, pelos elementos
disponíveis nos autos, nos termos do art. 34, I do Decreto no 70.235/72 e do art. 70, caput, do
Decreto 7.574/2011, que o valor exonerado supera o limite de alçada estabelecido pela
Fl. 3023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720144/2018-16

superveniente Portaria MF 63/2017, fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais).
Conforme Súmula CARF no 103 deve ser aplicado o valor de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância administrativa:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Sendo assim conheço do recurso de ofício interposto e passo a analisá-lo.
A recorrente alegou em impugnação que eventual inidoneidade do documento
fiscal, em virtude de irregularidades das emitentes das notas fiscais, não possui o condão de
afastar seu direito ao aproveitamento dos créditos ora em cobrança, muito menos para a
exigência de IRPF ou IRRF, haja vista que, além de cumprir todas as obrigações que lhe são
pertinentes, agiu de boa-fé. Acrescentou que o próprio STJ sumulou entendimento de que, para
fins de tomada de créditos de ICMS, o contribuinte de boa-fé deverá demonstrar a veracidade da
compra e venda efetuada.
Forneceu toda documentação fiscal que corrobora a efetividade das operações de
compra e venda realizada por ela, dentre os quais, destacam-se os livros de entrada, devidamente
escriturados com as notas fiscais emitidas pelas fornecedoras aqui em discussão e os pagamentos
das notas fiscais.
Explicou que a responsabilidade pelo transporte das mercadorias adquiridas era
das fornecedoras, então emitentes dos documentos fiscais. Tal circunstância se comprova pela
documentação relativa aos controles de entradas dos produtos nas dependências da ora autuada,
relativa aos veículos da transportadora (TG Logística) responsável pela entrega dos materiais e
que tais informações poderiam ser facilmente confirmadas pelas transportadoras relacionadas, já
que as mesmas constavam nas notas fiscais que acobertaram as operações realizadas.
Anotou, ainda, que referidas consultas anexas (DOC. 05) seguiram acompanhadas
das respectivas impressões de notas de recebimento, documentos que comprovam de forma
inequívoca o ingresso das mercadorias no interior das dependências da autuada.
A DRJ adotou as mesmas razões de decidir do processo principal PAF no
10855.720103/2018-20, referente ao lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ ,
Contribuição Social Sobre o Lucro - CSLL, Programa de Integração Social - PIS, Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e Imposto de Renda Retido na Fonte
IRRF, que resultou no Acórdão 14-86.541, de 21 de junho de 2018) proferido pela 8a Turma da
DRJ de Ribeirão Preto –SP, por ser lançamento reflexo, e por se tratar das mesmas matérias de
prova.
No acórdão citado a turma julgadora votou aduzindo que mesmo que as citadas
fornecedoras tenham sido declaradas inexistentes de fato, portanto inaptas e baixadas no CNPJ,
os efeitos desta inaptidão se daria em relação aos documentos emitidos a partir da data de
publicação do ADE a que se refere a baixa. E que não havia nos autos qualquer discussão de
que os pagamentos não foram feitos às pessoas jurídicas a que se destinavam, ou que as contas-
depósito eram na verdade de pessoas jurídicas ou físicas divergentes.
Fl. 3024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720144/2018-16

Também não se cogitou que as mercadorias não entraram na empresa e que não
foram usadas no seu processo produtivo. O único argumento usado foi a conclusão extraída de
outra fiscalização de que as empresas fornecedoras eram empresas "noteiras", o que não ficou
comprovado nos autos.
Após reproduzir partes do relatório fiscal para comprovar sua tese de que não
ficou comprovado nos autos a não existência de fato das empresas ditas “noteiras” conclui que
não basta a inaptidão para fazer o lançamento, necessário se faz a comprovação de que a
operação era ficta e o uso das notas fiscais não tiveram contrapartida (dispêndio financeiro e
entrada de mercadoria).
E que por consequência não pode ser aplicada, ao caso em análise, a presunção de
documentação tributariamente ineficaz, fazendo-se necessário, verificar se a contribuinte
comprova o pagamento e a internação das mercadorias e, se for o caso, provar sua relação
(conluio) com as empresas fornecedoras.
Analisando os dados conclui-se que o Fisco aceitou os pagamentos da
contribuinte às fornecedoras, sem qualquer crítica ou crivo. Se o pagamento é válido, a operação
também. E o Fisco não procurou identificar qual foi o verdadeiro beneficiário das contas
bancárias, e não há notícias de que houve qualquer investigação neste sentido.
Também não consta dos autos qualquer prova de conluio entre a contribuinte com
as fornecedoras no intuito de aumento de custos (consequente diminuição de lucro), ou que a
empresa estava participando de algum esquema fraudulento envolvendo as demais empresas
(grupo econômico, uso de empresa laranja, etc.). E faltou ao processo a comprovação de que as
empresas eram apenas "noteiras", ou seja, que foram criadas para emitir notas fiscais apenas para
"gerar" custos para as empresas adquirentes. A simples não localização das empresas, a
declaração de inaptidão e sua baixa não leva necessariamente a essa conclusão. Faz-se necessário
outros indícios, pois as empresas poderiam estar sendo usadas por outras (empresas produtoras)
para vender seus produtos sem declarar rendimentos, assim como no caso da Ideal Ind. e Com.
de Embalagens Plásticas Ltda.
O Fisco não solicitou à contribuinte a comprovação da internação das
mercadorias, nem ao menos indicou ser a fiscalização a respeito da idoneidade dos documentos
fiscais.
Conclui que as provas e indícios trazidos aos autos somente atestam a declaração
de idoneidade das empresas e a emissão do ADE, mas não são suficientes para voltar no tempo e
atingir fatos anteriores à edição do Ato Declaratório.
Por isso a conclusão foi pela procedência da impugnação e pelo cancelamento do
crédito tributário ora lançado.
Como se verifica a conclusão da DRJ foi que não basta a inaptidão das empresas
para considerar inidôneas as notas fiscais apresentadas, há que se verificar se ocorreu de fato a
entrada das mercadorias no estoque da empresa e se houve o dispêndio financeiro.
Fl. 3025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.325 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720144/2018-16

A esse respeito, a jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento de que o
adquirente de boa-fé não pode ser prejudicado em razão de irregularidades praticadas por
terceiros. É o que consta do Recurso Especial Repetitivo no 1.148.444/MG:
(...)
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuia nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório
da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação (...).
(...)
4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a
celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez
caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS.
(...)
O entendimento foi, inclusive, objeto da Súmula no 509, que assim dispõe:
"É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da
compra e venda."
Pelo exposto conheço do Recurso de Ofício e no mérito nego-lhe provimento
mantendo a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 3026
DF CARF MF
Documento nato-digital